Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 85, §13o, CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por advogado que atuou pela parte vencedora em embargos à execução, buscando o prosseguimento autônomo do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, em face de decisão que indeferiu tal pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao advogado promover de forma autônoma a execução dos honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução rejeitados, com base nos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, mesmo diante da regra do art. 85, § 13, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 13, do CPC dispõe que os honorários sucumbenciais arbitrados em embargos à execução rejeitados devem ser incorporados ao valor do débito principal, vedada a execução autônoma.
4. A jurisprudência do TJDFT tem reafirmado que, na hipótese de rejeição dos embargos à execução, os honorários devem ser cobrados nos próprios autos da execução principal, vedando-se execução separada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em embargos à execução rejeitados devem ser executados juntamente com o débito principal, nos termos do art. 85, § 13, do CPC, sendo incabível a execução autônoma pelo advogado da parte vencedora.”